Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0711420-88.2020.8.07.0001 Embargante(s) Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinicius Giarola Silva Embargado(s) Fernando Rocha Luck, J.P.F. Viagens e Turismo Ltda-ME, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda-EPP, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda, Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Sousa Oliveira, Jean Morais Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora